Tribunal: TJDFT
Processo: 0727129-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727129-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ALMEIDA DE BRITO AGRAVADO: ESPÓLIO DE RONALDO RODRIGUES GOMES, PEDRO PAULO SANTA CRUZ DOS SANTOS RODRIGUES, BRENO REPRESENTANTE: LUCIANA SANTA CRUZ DOS SANTOS D E S P A C H O Verifico que o Agravante informa o recolhimento do preparo sem, contudo, apresentar o referido comprovante (ID 13151325 - Pág. 1). Não havendo notícia de que a parte esteja litigando sob o pálio da gratuidade de justiça, nem havendo requerimento neste sentido, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente o comprovante do pagamento do preparo ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator